Tribunal: TJMT
Processo: 0016357-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016357-27.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP - CNPJ: 02.639.830/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MODA VERAO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.639.830/0002-70 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), M. G. VIDOTTI EIRELI - EPP - CNPJ: 02.639.830/0001-99 (RECORRIDO), MODA VERAO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.639.830/0002-70 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA INDEVIDA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – LEI No 8.672/2007 –
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM ADIN No 100642/2013 – ART. 5o, XXXIII E XXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 5o, XXXIII e XXXXIV, da Constituição Federal asseguram o
dever da Administração Pública de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral, desde que respeitados o sigilo de informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

2.

“A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.” (N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0016357-27.2015.8.11.0041 impetrado por
M. G. VIDOTTI EIRELI – EPP e M. G. VIDOTTI EIRELI – EPP (FILIAL)
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO – SEFAZ/MT.

A sentença revisada concedeu a segurança para confirmar a liminar, determinando à autoridade coatora que transmita para a Procuradoria-Geral do Estado, os débitos lançados à conta fiscal da empresa Impetrante, com fatos geradores até 31.12.2009, para fins de adimplemento da obrigação mediante o preenchimento dos requisitos e benesses estabelecidos na Lei Estadual no 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual 9.549/2011.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 4999966 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, no Mandado de Segurança no 0016357-27.2015.8.11.0041,

concedeu a segurança para confirmar a liminar, determinando à autoridade coatora que transmita para a Procuradoria-Geral do Estado, os débitos lançados à conta fiscal da empresa Impetrante, com fatos geradores até 31.12.2009, para fins de adimplemento da obrigação mediante o preenchimento dos requisitos e benesses estabelecidos na Lei Estadual no 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual 9.549/2011.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à negativa de emissão de certidão atualizada de débitos tributários pela SEFAZ/MT para fins de requerimento da compensação tributária estabelecida na Lei Estadual no 8.672/2007.

Como é cediço, a Lei Estadual no 8.672/2007 estabelece sobre a compensação de dívidas com o Estado de Mato Grosso, cabendo ao contribuinte ou devedor apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do cálculo tributário ou não tributário, senão vejamos:

“Art. 9o Na data do protocolo do pedido de compensação, o contribuinte ou o devedor deverá apresentar o cálculo demonstrativo da equivalência entre o crédito apresentado pelo contribuinte ou devedor e o débito tributário ou não-tributário.

§ 1o O valor do crédito inscrito, tributário ou não-tributário, será representado por Certidão de Dívida Ativa, e aqueles ainda em curso serão representados por Certidão da Secretaria de Estado de Fazenda, se referentes àquela Secretaria, ou da Procuradoria-Geral do Estado, se em trâmite em outro órgão do Estado.

(Nova redação dada Lei
9.353/10
)” (DESTAQUEI).

Frente a isso, inexiste justificativa para a negativa da autoridade impetrada quanto à emissão da certidão requerida pela Impetrante.

Em que pese o Impetrado tenha sustentado que deve ser realizado o prévio pagamento de 40 % (quarenta por cento) do montante atualizado como condição para emissão da referida certidão de atualização de débitos, conforme disposto pelo Decreto no 526/2011, esta norma extrapola os limites da Lei no 8.672/2007, que é norma hierarquicamente superior.

Isso porque veio a estabelecer restrições sobre o procedimento de compensação, infringindo a legalidade, eis que como norma secundária somente pode regulamentar a lei, não podendo inovar e estabelecer novas obrigações não previstas na legislação hierarquicamente superior, uma vez que não havia qualquer previsão a respeito de cobranças.

Aliás, o referido Decreto já foi inclusive declarado inconstitucional em julgamento da ADIN no 100642/2013 por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.

(Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data do Julgamento 26/06/2014, Data de Publicação no DJe 02/07/2014). Ademais, o direito à obtenção de informações nas reparti

Ademais, os incisos XXXIII e XXXIV do art. 5o da Constituição Federal são cristalinos ao estabelecerem à Administração Pública o dever de atender os requerimentos de expedição de certidões sobre questões de interesse pessoal ou geral,
in verbis:

“Art. 5o - (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

A propósito, a questão já resta pacificada por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – ILEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 5o, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. Afigura-se ilegal a imposição prevista no Decreto Estadual n° 526/2011, o pagamento de contribuição como condição de emissão de certidão para fins de processamento de compensação, pois exorbita os limites constitucionais e legais.

(N.U 0031139-44.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – RECUSA INDEVIDA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIII E XXXIV, “b”) – SENTENÇA RATIFICADA.

A mera emissão de certidão atualizada de débitos não determina sua compensação, de forma que, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII XXXIV, “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá ser obstado seu fornecimento, mesmo que haja confissão de dívida, notadamente quando a recusa encontrar fundamento na ausência de sistema eletrônico correspondente.

(N.U 0000775-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – LEI ESTADUAL No 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5o, XXXIV, “b” da CF).

(N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Partindo dessas premissas, a negativa de emissão da respectiva de certidão atualizada de débitos tributários para fins de compensação tributária revela a violação a direito líquido e certo, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico

a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020